Tribunal: STF
Processo: HC 177169
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302 DO CTB. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para que fosse possível a análise da tese recursal, segundo a qual o agravante teria agido com culpa consciente, e não com dolo eventual, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no ARESP 1493240/RS - eDOC.10)
    Busca-se, em suma, desclassificação da conduta imputada ao ora paciente, pronunciado pela suposta prática do crime previsto art. 121, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP, para o tipo penal previsto no art. 302 do CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor). 
    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.13).
    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ (eDOC.14). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Quanto à desclassificação da conduta de homicídio doloso para culposo, registro que a distinção casuística entre dolo eventual e culpa consciente consubstancia um dos grandes dilemas da aplicação do Direito Penal, na medida em que referida solução deriva da necessária, e muitas vezes intrincada, análise de particularidades que circundaram a ação causal. No contexto dos delitos praticados no trânsito, compartilho das preocupações decorrentes da automaticidade e banalização da imputação de dolo eventual, visto que não é possível definir, aprioristicamente, que determinadas condições singulares impliquem esse reconhecimento. 
    Em verdade, as circunstâncias devem ser globalmente consideradas de acordo com o contexto fático em que inseridas, daí a razão para que a prudência e a razoabilidade guiem esse definição. 
    No caso concreto, a sentença entendeu pela pronúncia do réu, com base na seguinte fundamentação:
    “A questão controvertida diz, pois, com a caracterização do dolo eventual ou da culpa consciente na conduta do acusado, uma vez que a tese defensiva apega-se à desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
    O dolo eventual caracteriza-se pela vontade do agente de realizar a conduta, pela consciência da conduta e do nexo causal. Consoante Fernando Capez, agente não quer diretamente o resultado, mas aceita a possibilidade de produzi-lo (dolo eventual), ou não se importa em produzir este ou aquele resultado (dolo alternativo). Essa modalidade advém do agente que não tem diretamente a vontade de produzir o resultado, contudo assente com a possibilidade de sua ocorrência, ou seja, configura a teoria do assentimento. O dolo eventual é a modalidade do dolo que não ocorre sem a vontade de aceitar a consumação do resultado em risco. Fernando Capez define culpa consciente como "aquela em que o agente prevê o resultado, embora não o aceite". O resultado nesse caso é previsível e previsto, todavia não foi desejado nem assumido o risco, ou seja, o agente pensa que suas virtudes evitarão a produção do resultado. Na culpa consciente o agente por algum motivo - tem certeza que não ocorrerá o resultado, enquanto que no dolo eventual o autor tem dúvidas sobre isso e mesmo assim continua agindo. 
    Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em ambas as situações o agente tem a previsão do resultado que sua conduta pode causar, embora na culpa consciente não o admita como possível e, no dolo eventual, admita a possibilidade de se concretizar, sendo-lhe indiferente. 
    Na hipótese em liça, existem indícios da existência de dolo eventual na conduta do acusado, senão vejamos. 
    As testemunhas Marcelo Daniel, Maiquel Fernando e Fábio Alexandre, quando ouvidas na fase policial, relataram que, além dos mesmos, o réu também havia ingerido bebida alcoólica na ocasião. 
    No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar Marcos Roberto, o qual, quando ouvido em juízo, relatou que, na oportunidade, os passageiros do veículo apresentavam sinais de embriaguez e, inclusive, confessaram que haviam ingerido bebida alcoólica, acompanhados do condutor do veículo. O policial referiu, ainda, que em vistoria, encontraram latas de cerveja dentro do veículo, na parte da frente, no tapete. 
    Tal fato é confirmado pela fotografia constante na fl. 28, onde se verificam duas latas de cerveja no interior do veículo, no tapete do lado do motorista. 
    Outrossim, as imagens de impacto constantes no CD da fl. 32 mostram nitidamente o momento em que o veículo conduzido pelo réu invade a pista contrária, vindo a colidir com a motocicleta em que estavam as vítimas. 
    Contrapõe-se, entretanto, a tal silogismo as declarações do acusado, o qual, interrogado em juízo, afirmou que a motocicleta estava em alta velocidade e com o farol apagado, invadindo sua pista repentinamente. Existem, pois, duas versões para o fato. Aquela defendida pelo acusado que, implicitamente, nega o dolo pois, sob sua ótica, além da motocicleta invadir a pista de rolamento repentinamente, estava em alta velocidade e com o farol apagado; e aquela apresentada pela acusação, no sentido de que o acusado, estando embriagado e invadindo a pista contrária, assumiu diante dessas condições o risco de matar as vítimas. 
    Assim, existindo dúvidas acerca do dolo do acusado, imperativa se torna a sentença de pronúncia. Vale ressaltar que, como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, prevalece o princípio in dubio pro societate, de sorte que caberá ao juiz natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença, o reconhecimento da existência ou não de dolo na conduta do acusado.”
    Diante desse cenário, o Tribunal local consignou que as questões afetas ao elemento subjetivo demandam análise aprofundada e, não sendo hipótese de evidente ausência de dolo, a resolução da questão incumbe, por expressa injunção constitucional, ao Tribunal do Júri. Ponderou ainda que “o fato de o réu estar na direção de veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, praticando manobra arriscada para ingressar em pista contrária; além do que fugir do local sem prestar socorro ou sinalização do acidente, permitindo que outro veículo passasse por cima dos corpos das vítimas, é situação apta a indicar a possibilidade de ocorrência do dolo eventual”.
    Não há como divergir dessa conclusão sem implementar reexame de fatos e provas, de modo que a decisão do STJ não merece reproche, forte nas limitações cognitivas dos habeas corpus endereçados aos Tribunais Superiores. 
    Com efeito, o instrumento eleito não se presta a rediscutir referidas premissas decisórias. Assim, não é possível concluir, na célere via, se o recorrente, de fato, invadiu a faixa contrária na qual se encontravam as vítimas, ou mesmo teriam elas, de alguma forma, contribuído para o resultado fatal, como alega o impetrante. Também não é possível aferir a extensão do mencionado estado de embriaguez, em virtude da impossibilidade de revolvimento probatório.
    Assim, aplicável a consolidada jurisprudência da Corte, que preceitua ser “inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Com efeito, caberá "ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. De maneira que, não pode o juízo de pronúncia afastar a possibilidade da existência do elemento do tipo dolo, simplesmente, pelo debate abstrato da controvérsia entre a culpa consciente e o dolo eventual sem levar a cabo as circunstâncias do evento" (RHC 129.989-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015). 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 08 de janeiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente